Tribunal: TJES
Processo: 0014966-09.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014966-09.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSANIA MARQUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO E COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA Nº 388 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LOGROU ÊXITO EM SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE FIXOU OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cuida-se de ação indenizatória, ajuizada em face da instituição financeira ora apelante, por meio da qual a apelada narra que o seu cheque foi indevidamente devolvido pelo motivo 11 (ausência de provisão de fundos), o que implicou a necessidade de se deslocar até a cidade de São Paulo para quitar o débito e recuperar o título. Posteriormente, entretanto, foi surpreendida com a informação de que o mesmo cheque havia sido compensado. Por isso, postula a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais, o que foi acolhido pelo Juízo de 1º grau.

2)
Já se encontra consolidado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral (Súmula nº 388), de modo que a caracterização do dano extrapatrimonial independe da comprovação de ofensa a direito da personalidade. Logo, pouco importa o comportamento da instituição financeira após a ocorrência do ilícito, sendo certa a existência de dano moral indenizável,
in re ipsa.

3
)
No que diz respeito ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. No caso vertente, esta c. Câmara Cível entende que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se releva perfeitamente consentâneo com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

4)
O

pagamento da quantia constitui fato extintivo do direito da autora e, como tal, o ônus probatório recai sobre a parte requerida (art. 373, II, do CPC), a qual não logrou êxito em dele se desincumbir.

5)
Em relação ao dano moral, o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, ao contrário do consignado na sentença, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, apenas a taxa Selic.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Itau Unibanco S.A.
contra sentença de fls. 120/121, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Josania Marques
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento dos valores de R$ 1.790,00 (mil, setecentos e noventa reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes à indenização por danos materiais e morais, respectivamente.

Em suas razões recursais (fls. 123-v./126-v.), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, haja vista a completa ausência de comprovação de que tenha se deslocado até São Paulo para reaver o título objeto da lide;
(ii)
não se há de cogitar em ilicitude, tampouco em dano moral, tendo em vista a conduta conciliatória adotada pelo banco, que ressarciu o apelado assim que teve ciência dos fatos, antes mesmo da propositura da ação;
(iii)
inexiste dano material a ser reparado, uma vez que a quantia já foi disponibilizada;
(iv)
subsidiariamente, na eventualidade de ser mantida a condenação, o seu
quantum
deve ser minorado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
a
apelaç
ão
interposta
.

Cuida-se de ação indenizatória, ajuizada em face da instituição financeira ora apelante, por meio da qual a apelada narra que o seu cheque foi indevidamente devolvido pelo motivo 11 (ausência de provisão de fundos), o que implicou a necessidade de se deslocar até a cidade de São Paulo para quitar o débito e recuperar o título. Posteriormente, entretanto, foi surpreendida com a informação de que o mesmo cheque havia sido compensado. Por isso, postula a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais, o que foi acolhido pelo Juízo de 1º grau.

Pois bem. No que diz respeito à indevida devolução e compensação do cheque, salta aos olhos que
a questão é incontroversa nos autos
, tendo o banco reconhecido o equívoco administrativamente e supostamente ressarcido a quantia equivocadamente compensada. A discussão remanesce, porém, em relação à extensão dos danos suportados pela consumidora, uma vez que a instituição financeira sustenta que a sua diligência e conduta conciliatória tiveram o condão de obstar a ocorrência de dano indenizável.

Já adianto, contudo, que o pleito recursal não merece guarida, estando a sentença objurgada em perfeita consonância com o conjunto probatório carreado aos autos, com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria.

Isso porque já se encontra consolidado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral
” (Súmula 388, Segunda Seção, julgado em 26/08/2009, DJ 01/09/2009), ou seja, a caracterização do dano extrapatrimonial independe da comprovação de ofensa a direito da personalidade.

Deveras, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que ocasionou a devolução de cártula da autora, enseja quebra de confiança entre o destinatário do pagamento e a emitente do cheque, o que, por si só, autoriza a condenação do ofensor à reparação dos danos advindos de sua conduta antijurídica. Logo, pouco importa o comportamento da instituição financeira após a ocorrência do ilícito, sendo certa a existência de dano moral indenizável,
in re ipsa.

Já no que diz respeito ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, é cediço que deve ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

No caso vertente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se releva perfeitamente consentâneo com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, máxime ao se considerar que este mesmo valor foi fixado pelo e. Sodalício em demanda bastante similar, também envolvendo a responsabilidade civil decorrente da devolução indevida de cheque (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180063437, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira – Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

Em relação aos danos materiais, conquanto também possam decorrer da conduta ilícita do banco, a eles não se aplica o entendimento de que sejam
in re ipsa
, sendo imprescindível, pois, a comprovação de sua ocorrência.

Nesse contexto, a apelante sustenta que não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista que
(i)
o montante já foi integralmente disponibilizado na conta da apelada;
(ii)
não há suficiente comprovação do deslocamento até São Paulo para reaver o título objeto da lide.

Entretanto, nenhum dos dois argumentos é capaz de justificar a reforma do édito sentencial.

Com efeito, o pagamento da quantia constitui fato extintivo do direito da autora e, como tal, o ônus probatório recai sobre a parte requerida (art. 373, II, do CPC), a qual,
in casu
, não logrou êxito em dele se desincumbir, haja vista ter se limitado a juntar extrato da conta bancária da requerente, mas o referido documento não tem o condão de comprovar o ressarcimento.

Isso porque, em que pese a previsão de operação, no dia 06/12, denominada “ACERTO/DIF CF DEP 341” com o mesmo valor compensado, é possível identificar, no próprio extrato daquele mês, que
o montante não foi incorporado ao saldo da conta da demandante
, porquanto incluído apenas como “saldo a liberar”, o que, de acordo com informação extraída do próprio site do banco
Ita
ú
1
, consiste em “
valor que foi depositado ou transferido para conta-corrente, mas ainda não está disponível para uso
”.

Sendo assim, diante da inexistência de notícia nos autos de que a referida quantia tenha sido efetivamente disponibilizada, a instituição financeira deve ser condenada ao seu pagamento, a título de indenização por danos materiais, decorrente da compensação de cheque que havia sido anteriormente indevidamente devolvido.

Nesse sentido, considerando que
a condenação se restringe ao montante compensado
, toda a discussão a respeito do deslocamento da autora ao Estado de São Paulo para reaver a cártula se revela absolutamente despicienda ao deslinde a controvérsia, porquanto a quantia despendida nessa viagem não foi incluída no montante da indenização a título de danos emergentes.

Por derradeiro, no que concerne aos consectários legais da condenação, salta aos olhos que, em relação ao dano moral, o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, ao contrário do consignado na sentença, deve ser aplicado o
percentual de 1% (um por cento) ao mês
a partir da
citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir,
juntamente com a correção monetária,
apenas a taxa Selic
. É esta a orientação do c. STJ, senão vejamos:

[...] Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais,
momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic
. (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 10/06/2019)

No referido julgamento, o eminente Ministro Raul Araújo esclareceu, nestes casos em que a fluência dos juros é anterior ao
dies a quo
da atualização monetária, que os juros moratórios “
são devidos no percentual de 1% ao mês até a data do arbitramento da indenização por esta Corte Superior e, após, deverá incidir a Taxa Selic, ressalvando-se que a correção monetária, que incidiria a partir de então, já está abrangida na Selic, pois é fator que já compõe a referida taxa
”.

Isso porque, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária.

Do referido posicionamento não destoa a jurisprudência deste e. Sodalício, consoante se infere do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ATUALIZAÇÃO.
1. - De acordo com as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas decisões sob os Temas nn. 99 e 112 A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Esse, pois, é o critério que deve ser utilizado para atualização de valores de dívidas civis sujeitas a correção monetária e a juros moratórios. Todavia, a solução deve ser parcialmente diversa quando tais encargos têm termos iniciais distintos, sob pena de imposição de prejuízo ao credor ou ao devedor. A solução em tal hipótese, em sendo o termo inicial da incidência dos juros anterior ao da incidência da correção monetária deve ser a seguinte: entre o termo inicial da incidência dos juros e o termo inicial da incidência da correção monetária aplica-se juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A partir do termo inicial da incidência da correção monetária (quando os juros devem ser incorporados ao capital) aplica-se a Selic.
2. - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Nesse ponto, destaco que não se há de cogitar em
reformatio in pejus
, tampouco em violação ao princípio da congruência ou adstrição, do pronunciamento judicial que altera a forma de atualização da quantia indenizatória, ainda que mais gravosa para o recorrente, visto que a “
alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
” (AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
. Todavia,
de

ofício
, retifico o capítulo decisório referente aos consectários legais da condenação, a fim de estabelecer que sobre o valor arbitrado a título de indenização danos morais incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando deverá ser aplicada apenas a taxa Selic.

Diante do desfecho que se anuncia, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15, levando em conta o integral desprovimento do recurso,
arbitro honorários recursais
em R$ 1.000,00 (mil reais), devidos pela instituição financeira apelante, os quais devem ser somados com aqueles já fixados na sentença.

É como voto.

1
https://www.itau.com.br/atendimento-itau/para-voce/conta-corrente/o-que-e-saldo-a-liberar

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.